Tribunal: CARF
Processo: 10930.902345/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902345/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.492 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas pagas
em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de juros à taxa
SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do recolhimento indevido,
pode ser compensado, mediante apresentação de DCOMP. Eficácia retroativa
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada a preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Acordam os membros do colegiado Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10930.902348/2009-32, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902345/2009-07
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902345/2009-07

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1402-004.491, de 13 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da
DRJ que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, mantendo o r.
Despacho Decisório que não reconheceu o credito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa e não homologou a compensação por entender ser necessário a dedução com o IRPJ
devido no final do período de apuração em que houve a retenção ou o pagamento indevido ou
compor o saldo negativo.

A DRJ proferiu v. acórdão negando provimento a manifestação de
inconformidade da Recorrente e registrou a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
PER/DCOMP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. PGTO INDEVIDO OU A MAIOR.
PARCELA ESTIMATIVA IRPJ. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO COM 0
DEVIDO NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO OU COMPOR 0 SALDO
NEGATIVO. VIGÊNCIA IN-SRF 600/2005.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda ou de CSLL a titulo de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido, na dedução do IRPJ ou
da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902345/2009-07

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1402-004.491, de 13 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência
desta Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade previstos em lei, portanto, dele tomo conhecimento.

O julgamento deste processo segue a sistemática dos recursos repetitivos,
regulamentada pelo art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015. Portanto, o que
for decidido no presente litígio será aplicado aos demais processos
vinculados.
Segundo o r. Despacho Decisório proferido nos autos do processo em
epigrafe, o crédito que a Recorrente pretende compensar não foi
homologado nos seguintes termos:

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-
se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) devido ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Tal fundamentação do r. Despacho Decisório não se coaduna com o
entendimento do verbete da Súmula 84 do E. CARF/MF que descreve o
seguinte:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Esta mesma situação dos autos, já foi analisada nos processos cujas
decisões fundamentaram a elaboração do verbete da Súmula CARF/MF
84, conforme pode se verificar nas ementas de alguns dos v. acórdão
abaixo colacionadas:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Rejeita-se preliminar de nulidade do Despacho Decisório, quando não
configurado vício ou omissão de que possa ter decorrido o cerceamento
do direito de defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902345/2009-07

ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do IRPJ apurado no ajuste anual as estimativas
pagas em conformidade com a lei. O pagamento a maior de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento e, com o acréscimo de
juros à taxa SELIC, acumulados a partir do mês subsequente ao do
recolhimento indevido, pode ser compensado, mediante apresentação de
DCOMP. Eficácia retroativa da Instrução Normativa RFB n°
900/2008.

RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a
apreciação
da
restituição/compensação
restringe-se
a
aspectos
preliminares, como a possibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada
esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela autoridade administrativa que
jurisdiciona a contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Desta forma, de acordo com a jurisprudência consolidada deste E.
Tribunal acima colacionada, não resta dúvida de que merece reforma o v.
acórdão (assim como o r. Despacho Decisório), vez que lícita e viável a
postura procedimental da Recorrente.

Assim, como em momento algum foi feita a devida analise do direito
creditório em discussão, relativamente a alegação de recolhimento a
maior/indevido de IRPJ no respectivo período de apuração, entendo que
os autos devem retornar a Unidade de Origem, para verificar a existência
do crédito objeto dos autos.

Diante do exposto, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão
recorrido devem ser reformados, eis que a fundamentação de ambas
decisões para não homologar a compensação em análise contraria a
Súmula 84 deste E. CARF/MF, devendo os autos retornarem para a
Unidade de Origem para que se verifique a existência do crédito que a
Recorrente pretende compensar.

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos conheço do
Recurso Voluntário e dou parcial provimento.

É como voto.

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.492 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.902345/2009-07

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital